Tribunal: TJBA
Processo: 8003255-10.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003255-10.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SYNESIO RABELLO MANFREDINI

Advogado(s)
:
CINTIA ROBERTA DA CUNHA FERNANDES MACHADO, HUDSON GARCIA DA SILVA, MARIA EDUARDA MARTINS GUEDES NUNES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa
:
PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ABANDONO
. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ANTES DA EXTINÇÃO. ART. 485, §1º, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que
extinguiu sem resolução de mérito o feito, sob a alegação de abandono por parte da autora,
que teria
deix
ado
de cumprir determinações indispensáveis ao regular andamento processual.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar
se foram observadas as exigências legais para a extinção do feito em virtude do abandono da causa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos d
o Código de Processo Civil e da
jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça
,
a intimação pessoal da parte autora, para suprir a inércia, é requisito que deve ser observado antes da extinção do processo por abandono ou negligência
.

4.
Se não há intimação pessoal prévia e nem cientificação expressa da advertência a respeito do risco de extinção do feito, deve ser reconhecido o vício de procedimento apto a invalidar a sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Apelação cível provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

8003255-10.2024.8.05.0150
,
sendo
Apelante
Synesio Rabello Manfredini

e
Apelado
Banco do Brasil S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
dar
provimento ao recurso
,
nos termos do voto d
o
relator
.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça